Tribunal: TJES
Processo: 5001064-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001064-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001064-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
PACIENTE: BRUNO MALTA DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) PACIENTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HOMICÍDIO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - ORDEM DENEGADA.
Considerando o abordado nos autos, bem como o risco de reiteração delitiva, não há que se falar em não preenchimento de requisitos necessários para decretação da prisão preventiva. Ordem denegada.

14 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001064-58.2023.8.08.0000

SESSÃO: 03/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO MALTA DE MORAES, que nos autos da ação penal nº 0000034-08.2023.8.08.0054 foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, do Código Penal.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de BRUNO MALTA DE MORAES, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que no dia 23 de janeiro de 2013 o paciente efetuou disparos contra Lucélio Martins dos Santos que resultaram em óbito, em razão de dívida que a vítima tinha pela venda de um cordão.

Ao compulsar os autos, verifico que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, cabendo ressaltar que o paciente se apresentou perante a Autoridade Policial e confessou ser o autor dos disparos.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312, conforme já se registrou na decisão que decretou sua prisão, o paciente quando menor respondeu por diversos processos de apuração de ato infracional, inclusive por condutas análogas aos crimes de tráfico de drogas e dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação (0000655- 44.2019.8.08.0054, 0000056-71.2020.8.08.0054 e 0000292-77.2021.8.08.0057).

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e pela complexidade dos fatos em julgamento.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para mantimento da prisão preventiva.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o não preenchimento dos requisitos necessários não é um argumento aplicável ao caso em questão, visto que não falta demonstrar a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, considerando o que foi abordado nos autos, bem como o risco de reiteração delitiva, não há que se falar em não preenchimento de requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001064-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
PACIENTE: BRUNO MALTA DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) PACIENTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
BRUNO MALTA DE MORAES
, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que no dia 23 de janeiro de 2013 o paciente efetuou disparos contra Lucélio Martins dos Santos que resultaram em óbito, em razão de dívida que a vítima tinha pela venda de um cordão.

Ao compulsar os autos, verifico que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, cabendo ressaltar que o paciente se apresentou perante a Autoridade Policial e confessou ser o autor dos disparos.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312, conforme já se registrou na decisão que decretou sua prisão, o paciente quando menor respondeu por diversos processos de apuração de ato infracional, inclusive por condutas análogas aos crimes de tráfico de drogas e dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação (0000655- 44.2019.8.08.0054, 0000056-71.2020.8.08.0054 e 0000292-77.2021.8.08.0057).

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e pela complexidade dos fatos em julgamento.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para mantimento da prisão preventiva.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o não preenchimento dos requisitos necessários não é um argumento aplicável ao caso em questão, visto que não falta demonstrar a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, considerando o que foi abordado nos autos, bem como o risco de reiteração delitiva, não há que se falar em não preenchimento de requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

14 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)